Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-56.2021.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000076-56.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0062-00 (APELANTE), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), GISELE GIOVANA MACHUCA - CPF: 904.057.651-34 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – INVALIDADE DO PENHOR REALIZADO POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUANDO O ARRENDATÁRIO JÁ NÃO ESTAVA NA POSSE DA ÁREA – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DISTRATO EFETIVADO E IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este último e não o valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGREX DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, na Ação de Embargos de Terceiros de no 1000076-56.2021.8.11.0012, propostos pela LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP ,
julgou procedente
o pleito exordial, para condenar a parte embargada a restituir à embargante a soja arrestada na Fazenda Asa Branca I, referente a safra 2015/2016, decorrente da CPR de n° 71CO45/2016, emitida pelo Sr. Alessandro Mainardi, na data de 06 de agosto de 2015, totalizando 16.555 sacas de soja de 60kg, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (Id. 148249698).

Irresignada, a apelante, em suas razões de Id. 148248252, refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que ficou evidenciado nos autos que à CPR, celebrada pela apelante e o Sr. Alessandro Mainardi, o então arrendatário do imóvel rural Fazenda Asa Branca I, foi dada a devida publicidade e teve eficácia perante terceiros pelo registro realizado em 08.10.2015, sendo patente a preferência da Agrex em relação à safra de 2015/2016, pois a outra obrigação, conforme se extrai do contrato juntado aos autos, foi firmada entre a apelada e o Sr. Marcolin Caetano da Fonseca e registrada em cartório depois, em 02.12.2015.

Refere que, embora a apelada diga que a apelante não prezou pelo zelo necessário para localizar eventual nulidade de sua CPR, na verdade, foi ela que não teve o devido cuidado, furtando-se de consultar os registros públicos disponíveis a todos, para descobrir a pré-existência de registro de penhor agrícola.

Consigna, em seguida, que utilizou de todos os meios em seu poder para garantir a validade de seu contrato e, após financiar o plantio da lavoura do imóvel, se vê sob risco de não ter direito à garantia que contratou, não podendo ser penalizada pelos conflitos entre o arrendador e o arrendatário do imóvel e muito menos pelos descuidos da apelada.

Salienta que caberia ao arrendador informar à Agrex sobre a propositura da ação de rescisão de contrato manejada contra o Sr. Alessandro Mainardi, com vista a se resguardar em relação a eventuais situações como a descrita nos autos e, como não o fez, deve arcar, também, com eventual prejuízo do arresto cautelar realizado, por se tratar de risco do negócio.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, reconhecendo a prioridade da Agrex, credora de boa-fé, em relação à safra dada em garantia, celebrada entre a apelante e o arrendatário do imóvel Alessandro Mainardi, bem como do penhor agrícola sobre a safra de 2015/2016, mantendo-se o arresto de grãos realizado em sede da Ação Cautelar de no 0113143-26.2016.8.09.0051.

Sucessivamente, requer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e do firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em tema repetitivo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 148248258, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como visto, no 1o grau, refere-se à ação de Embargos de Terceiro opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA., ora apelada, em desfavor de AGREX DO BRASIL S.A, ora apelante.

Conta que a embargada AGREX promoveu medida cautelar em face de Alessandro Mainardi, sustentando, em síntese, ser credora da quantia de 2.283.300 kg de soja, safra 2015/2016, equivalente a 38.055 sacas de 60 quilos cada, representada pela cédula de produto rural (CPR) n° 71CO45/2016, emitida em 06 de agosto de 2015.

Aduz, ainda, que na ocasião foi cumprido mandado de arresto na Fazenda Asa Branca I, Matrícula 46.743 do CRI de Barra do Garças/MT, sem a anuência do proprietário, Antônio Caetano da Fonseca, que já se encontrava na posse do imóvel, arrendada anteriormente a Alessandro Mainardi.

Narra que o proprietário do imóvel, Sr. Antônio Caetano, após ingressar com ação ordinária de rescisão contratual em face de seu arrendatário (Alessandro Mainardi) – foi agraciado com liminar de imissão de posse - processo de no 1408-22.2014.811.0012, proposta na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, confirmada através do Acórdão de no 110192/2014/TJMT, na data de 17/12/2014.

Aduz que, após a decisão judicial, o proprietário da terra (Sr. Antônio Caetano) cedeu em comodato a Fazenda Asa Branca I, ao seu filho o Sr. Marcolin Caetano da Fonseca, conforme contrato apresentado nos autos. Todavia, Alessandro Mainardi, mesmo após a referida decisão e não se encontrando mais na posse do imóvel desde 2014, emitiu CPR de no 71CO45/2016, em favor da parte embargada, AGREX.

Afirma que os grãos comprometidos pelo Sr. Marcolin na CPR n.° 31/2015, safra 2015/2016, com vencimento para 28/02/2016, na totalidade de 2.025.000,00kg de soja em grãos equivalente a 33.750 sacas de soja de 60kg, é decorrente de CPR foi registrada em 08/12/2015 no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Barra do Garças, sob o n.° 45947 e que tal safra, plantada na totalidade da Fazenda Asa Branca I, matrícula 46.743, localizada à Rodovia BR-158, KM 80, Zona Rural do Município de Barra do Garças-MT é de propriedade da parte embargante LAVORO e não do Sr. Alessandro Mainardi, conforme quer crê a embargada, AGREX.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, cujo pedido foi acolhido pelo Julgador
a quo.
Insurge-se a embargada, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

Especificadamente em relação ao Penhor Rural, para efeito do direito real e para que prevaleça contra terceiros, é obrigatório o do contrato constitutivo registro de penhor no Registro Imobiliário, devendo conter a indicação do imóvel em que se encontram os objetos empenhados.

Além da oponibilidade contra terceiros, os direitos reais possuem a prerrogativa de preferência, conforme enfatizado por Laerson Mauro: “
É a prerrogativa conferida ao titular de um direito real de garantia, como o penhor e a hipoteca, de ser pago preferencialmente em relação a outros credores, aplicando na solução de seu crédito o valor da coisa, que foi destacada do patrimônio do devedor, ou garantidor, para ser vinculada a esse pagamento. Como se vê, a preferência enseja privilégio, cria prioridade, significa primazia em benefício do credor a quem o devedor, ou alguém por ele, oferece uma determinada coisa de seu patrimônio, móvel ou imóvel, para garantir o cumprimento da obrigação, o pagamento do ”
(MAURO, Laerson, 2001, p. 11)

Conclui-se que o penhor de garantia sobre coisa alheia móvel, pertencente ao rol taxativo de direitos, para efeito constitutivo do direito real e para que seja oponível contra terceiros, deve ser registrado no Registro Imobiliário, além de garantir ao credor a prioridade ao ver cumprida a obrigação, garantida pelo penhor.

Essas premissas somente serão aplicadas quando se está diante de um penhor eficaz, ou seja, que sobreveio de uma causa válida, pois a invalidade da aquisição de um direito real comunica-se ao direito dele resultante, ou seja, sendo este inválido, consequentemente o penhor será ineficaz.

Sobre o assunto:

“Quem adquire um direito real com base em causa inválida, em título injusto, logicamente não se torna um adquirente perfeito. A invalidade do título comunica-se ao direito dele resultante e, sendo este inválido, será ineficaz. Pode-se, pois, dizer que a validade da aquisição do direito real está condicionada à validade de sua causa.”
(MAURO, Laerson, 2001, p. 5 – grifei).

Assim, impende analisar se o penhor rural defendedido pela apelante possui eficácia.

Nota-se, no caso, que a Fazenda Asa Branca I, Matrícula 46.743 do CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade do Sr. Antônio Caetano da Fonseca, de fato, havia sido arrendada pelo Sr. Alessandro Mainardi, conforme contrato de arrendamento firmado no ano de 2011.

Contudo, em que pese tal constatação, o referido contrato de arrendamento foi objeto de ação com pedido de rescisão contratual pelo proprietário do imóvel. Em decisão liminar naqueles autos, foi concedida imissão de posse em favor do arrendador do imóvel, ora proprietário, resguardando o direito de colheita da safra/2014 de milho pelo arrendatário.

A decisão liminar fora confirmada através do acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em meados de fevereiro de 2015. No entanto, mesmo após proferida tal decisão, o Sr. Alessandro Mainardi emitiu (CPR) n° 71CO45/2016, em favor da parte apelante - AGREX DO BRASIL S.A, na data de 06 de agosto de 2015, quando já não estava mais na posse das terras - Fazenda Asa Branca I.

Quanto ao ponto, não há de se olvidar a reprovabilidade da conduta do Sr. Alessandro Mainardi, pois restou claro que o ora devedor, desde o princípio, estava ciente da sua situação de inadimplência quanto ao contrato de arrendamento, pois além de ter sido citado nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Imissão de posse, perdeu a posse da propriedade Fazenda Asa Branca I, em 2014.

Tem-se, desse modo, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, que o Sr. Alessandro Mainardi emitiu CPR em favor da parte apelante AGREX quando já não estava na posse da área, sem autorização do proprietário do imóvel e sem nenhum respaldo legal, razão pela qual o aludido penhor é ilegítimo.

De outro lado, ficou demonstrado nos autos que, após ratificada liminar de imissão de posse em favor do proprietário do imóvel, este firmou contrato de cessão em comodato com o Sr. Marcolin Caetano da Fonseca, na data de 30/06/2014 que, por sua vez, negociou com a ora apelada LAVORO a CPR n.°31/2015, cultivando na propriedade a Safra 2015/2016, com vencimento para 28/02/2016, na totalidade de 2.025.000,00kg de soja em grãos equivalente a 33.750 sacas de soja de 60kg, cuja CPR foi registrada em 08/12/2015 no Cartório do 1° Oficio da Comarca de Barra do Garças, sob o n.° 45947.

Portanto, o arcabouço probatório demonstrou que a apelante AGREX optou por realizar o financiamento da safra e não verificou quanto à validade do contrato de arrendamento, como por exemplo, poderia ter exigido as certidões negativas de processos e execuções civis em nome do devedor. Tampouco solicitou anuência do arrendador para tanto, dando ensejo, assim, à ineficácia da garantia do penhor rural.

Neste sentido, já se pronunciou esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.”
(TJ-MT - AI: 10087300520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Assim, correta a sentença no ponto, pois a desídia da apelante acarretou em ato constritivo a bem alheio, sendo procedente os embargos de terceiro.

Quanto a modificação dos honorários advocatícios fixados para que os 10% incida sobre o proveito econômico obtido com os embargos, entendo que assiste razão à apelante.

No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelo embargante, isto é, o valor referente a sacas de soja a ser apurado em liquidação de sentença e não o montante atualizado da causa.

A respeito do conceito de proveito econômico obtido, ensinam e :Nelson Nery Junior Rosa Maria de Andrade Nery:

“Consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente. (...) Esse parâmetro deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária; se coexistirem proveito econômico e condenação, o juiz deverá optar pelo parâmetro de fixação de honorários que melhor remunere todo o trabalho do advogado. (...) Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido não seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o valor dado à causa, devidamente atualizado. (...)”
( Código de Processo Civil Comentado. 17a Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 519). 19.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRESTO DE SACAS DE SOJA EM TUTELA CAUTELAR. POSSE DO TERCEIRO COMPROVADA. LEVANTAMENTO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0001057-91.2018.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 21.08.2019)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a lide.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023